Tribunal: TJBA
Processo: 0064390-15.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064390-15.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
BIANCA MATOS SILVA

APELADO: DILTON GLEBSON DE JESUS ROCHA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do processo por ausência de
pressuposto para
válido
processamento do feito. Atribuição de inércia à parte autora. Diligências comprovadas. Falha administrativa do juízo de origem. Error in procedendo.
Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, ao fundamento de inércia da parte autora na efetivação da citação

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta inércia da parte autora, é válida diante
do exame dos autos.

III. Razões de decidir

3. A autora cumpre todas as determinações judiciais, apresentando resposta a todas as intimações, indicando endereços atualizados, recolhendo as custas e colaborando para a efetivação da citação dos réus.

4.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, nessas circunstâncias, configura
error in procedendo
, pois atribui à parte autora uma omissão que, na verdade, é do próprio aparato judicial.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0064390-15.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOCIEDADE INTEGRAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
,
e, como apelad
os
,
DILTON GLEBSON DE JESUS ROCHA E JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.